Tribunal: STF
Processo: ARE 1415813
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, PARA CONCEDER OU ESTENDER BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.



    1. A concessão de qualquer benefício fiscal está situada no âmbito da conveniência e oportunidade do Estado, não havendo que se falar, portanto, em tratamento anti-isonômico quando da imposição das restrições pertinentes.



    2. A parte ora recorrida, desde o ano de 2005, teve a oportunidade de participar de 9 (nove) programas de parcelamento, quedando-se inerte. Assim, não há que se falar em tratamento discriminatório ou em violação à isonomia.



    3. Sobre a matéria, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 640.905-RG, Tema 573 da repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2018, já teve a oportunidade de se manifestar acerca da ausência de violação ao princípio da isonomia em caso de opção do ente federado pela exclusão de determinados contribuintes do rol de favorecidos por benefício fiscal.



    4. Some-se, ainda, que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).